Tribunal: STF
Processo: MS 37523
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Cabral, em face de decisão proferida pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, consistente na concessão de efeito suspensivo a recurso de revisão, por ele recebido, e interposto por Nivaldo Antonio de Melo, em face de decisão daquela Corte, já transitada em julgado há mais de dois anos. 
    Segundo consta dos autos, Nivaldo Antonio de Melo teve indeferido seu registo como candidato a Prefeito do município de Pirenópolis (GO), em razão de anterior condenação contra ele proferida pelo TCU; contudo, estando ainda “sub judice” a apreciação do recurso interposto, adveio a decisão do TCU, objeto da presente impetração.
    O impetrante, na condição de atual Prefeito do município e candidato à reeleição, entende ter legitimidade ativa para interpor este mandamus, na defesa, ainda, da integridade do processo eleitoral em curso.
    Ademais, referido cidadão encontra-se inelegível, em virtude dessa condenação e a concessão do aludido efeito suspensivo, ao arrepio das disposições legais aplicáveis, tem o condão de interferir com o desenrolar do pleito eleitoral no município em questão.
     Postulou, assim, a concessão de liminar, para a imediata suspensão dos efeitos dessa decisão e, no mérito, sua definitiva cassação. 
    Foram, a seguir, prestadas as devidas informações, acompanhadas de documentos (e-docs. nºs 21 a 23).
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo não conhecimento da impetração, recebeu a seguinte ementa:  
    Mandado de segurança. Legitimidade ativa. Candidato. Adversário. Registro. Tribunal de Contas da União. Contas irregulares. Feito suspensivo em pedido de revisão. Temperamentos.
    Não aparenta o impetrante dispor de direito individual líquido e certo, expresso em ordenamento e que tenha sofrido lesão, para viabilizar a impetração de mandado de segurança, mas singelo interesse no desfazimento de decisão que suspendeu os efeitos de acórdão do Tribunal de Contas para revigorar empecilho ao registro de candidatura de adversário político por ato de improbidade na seara eleitoral. 
     Hipótese de não conhecimento da ação mandamental. 
    É o relatório. 
    Decido:  
    Volta-se a presente impetração contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União e pela qual foi deferido o efeito suspensivo a pedido de revisão apresentado por Nivaldo Antonio de Melo e referente a uma anterior condenação, proferida em razão do exercício do cargo de Prefeito municipal de Pirenópolis (GO).
    Asseverou o impetrante que, na condição de atual Prefeito do referido município e candidato à releição, teria interesse na manutenção dessa condenação, em nome da higidez do processo eleitoral em curso naquela urbe.
    Sem razão, contudo.
    No que concerne à legitimidade ativa para propositura do mandado de segurança, confira-se o que dispõe a legislação de regência (Lei nº 12.016/09):
    Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    (...) 
    § 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. 
    (...) 
    Art. 3º O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.  
    Da conjugação dos dispositivos, depreende-se que detém interesse na impetração de mandamus: (i) aquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade; e (ii) aquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, se posiciona na mesma condição jurídica daquele que o foi (e, nesse último caso, a legitimidade exige ainda que o titular não tenha promovido a defesa do seu direito). 
    Nada disso ocorre, em relação ao impetrante, em razão da edição da decisão ora atacada, a qual, repita-se, foi prolatada em autos de pedido de revisão, em curso no TCU, processo esse absolutamente estranho à esfera de interesses do impetrante.
    E o fato de essa decisão poder vir a surtir efeitos em processo de registro eleitoral de um adversário seu, em eleições municipais, nem de longe o torna legitimado a propor a presente impetração.
    Isso porque a questão referente à eventual inelegibilidade, a recair sobre esse adversário político, é matéria a ser decidida no âmbito da Justiça eleitoral, a quem incumbe apreciar questões desse tipo, segundo o ordenamento jurídico pátrio em vigor.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:   
    a) MS nº 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 8/8/08), do qual destaco o seguinte excerto:  
    “É que, ao contrário de que afirma o impetrante, o Tribunal de Contas da União não publicou uma lista de candidatos inelegíveis, mas uma “Relação de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares”, conforme se verifica à fl. 33. 
    A competência para analisar a elegibilidade do candidato é do Poder Judiciário (Justiça Eleitoral) e não do Tribunal de Contas da União, razão pela qual, não é possível atribuir ao impetrado ameaça a direito líquido e certo”;  
    b) MS nº 29.409, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe de 5/8/16), do qual transcrevo o seguinte excerto:  
    “5. Segundo o portal do TCU, o Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg “é um cadastro histórico que reúne o nome de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU”. A lista é apensa um subconjunto desse cadastro e constitui-se das pessoas físicas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares pelo TCU, por decisão irrecorrível, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado (art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997). 
    6. Em relação à lista, não vislumbro ameaça a direito líquido e certo atribuível ao TCU. Ao contrário do que diz a inicial, não há uma “lista de inelegíveis do TCU”, pois a competência para analisar a (in)elegibilidade do candidato é da Justiça Eleitoral, e não do Tribunal de Contas. Nesse sentido, confira-se o MS 22.087, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, e as decisões monocráticas proferidas no MS 27.479, Rel. Min. Menezes Direito, e no MS 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski”. 
    Nesses sentido, citem-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “Mandado de Segurança. Direito subjetivo. Interesse. Descabe o mandado de segurança quando o impetrante não tem em vista a defesa de direito subjetivo, mas a de mero interesse reflexo de normas objetivas. Precedentes e doutrina. (…). ” (RTJ nº 120/328, Rel. Min. Francisco Rezek); 
    “Mandado de segurança. Legitimidade ativa: inexistência. O mandado de segurança é medida judicial que só pode ser utilizada para defesa de direito próprio e direito do impetrante, e não para defender direito potencial, e que apenas poderia eventualmente surgir se afastado aquele a quem o ato apontado como ilegal iria atingir. (…). ” (RTJ nº 120/816, Rel. Min. Aldir Passarinho).  
    Destarte, apenas no âmbito da Justiça eleitoral é que cabe ao impetrante discutir a eventual inelegibilidade de Nivaldo Antonio de Melo para o pleito a que se candidatou.
    Assim, forçoso se mostra reconhecer, a ausência de legitimidade ativa do impetrante para a propositura do presente mandamus, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente